Tribunal: TJPA
Processo: 0809677-49.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809677-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ADERALDO PEREIRA NUNES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE APTA A DESCARACTERIZAR A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da comprovação da mora do devedor.

2.

O agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária efetiva, o que configuraria violação ao dever de informação e afastaria requisito indispensável à medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, desacompanhada de prova inequívoca da ilegalidade contratual ou do pagamento da dívida, é suficiente para descaracterizar a mora e justificar a revogação da liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão da liminar de busca e apreensão exige a demonstração da existência do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, requisitos comprovados pela instituição financeira nos autos originários.

5.

A mera alegação de abusividade contratual não possui aptidão para afastar a mora regularmente constituída, especialmente quando não acompanhada de prova robusta da ilegalidade apontada ou do pagamento das parcelas contratadas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta que a discussão acerca de encargos contratuais não impede, por si só, a caracterização da mora, nem obsta o deferimento da medida de busca e apreensão.

7.

O afastamento da mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, depende do pagamento da integralidade da dívida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722 dos recursos repetitivos.

8.

A análise aprofundada sobre eventual abusividade da cláusula de capitalização diária demanda cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com o exame sumário próprio da tutela liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, desacompanhada de prova inequívoca da ilegalidade contratual, não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 2. Demonstrados o contrato de alienação fiduciária e a mora, é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. O afastamento da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º a 6º; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014 (Tema 722); TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808533-74.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado; TJDFT, Acórdão nº 1216739, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão nº 1216364, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 20.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809677-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ADERALDO PEREIRA NUNES

AGRAVADA: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE ADERALDO PEREIRA NUNES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (nº 0802877-43.2024.8.14.0301)
movida por
BANCO ITAUCARD S.A.
, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo VW UP MOVE MCV, placa QDY2118.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de JOSÉ ADERALDO PEREIRA NUNES com fundamento no Decreto-lei nº 911/69, em que o autor alega que firmou com o réu um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária para aquisição de um veículo automotor VOLKSWAGEN UP MOVE MCV, placa QDY2118. Requereu, então, a concessão de medida liminar nos termos do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, haja vista que o réu teria se tornado inadimplente com suas obrigações, bem como constituído em mora. Dispõe o art. 3º do decreto-lei nº 911/69:

"O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Assim sendo, defiro a medida liminar requerida, haja vista a comprovação da mora. Expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem objeto da presente ação com o autor.

Anote-se que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após executada a liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, bem como apresentar resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, nos termos do art. 3º, §§2º, 3º e 4º do Decreto-lei nº 911/69.

Por outro lado, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§1º do art. 3º do Dec. Lei n. 911/69).

Informo que a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam, depende do pagamento das custas processuais previstas no art. 3º, inciso XVIII, §8º da lei estadual nº 8.328/2015.

Intime-se.”

Em suas razões,
JOSE ADERALDO PEREIRA NUNES
sustenta que a mora não foi validamente constituída, pois o contrato prevê
capitalização diária de juros sem informar a taxa diária efetivamente aplicada
, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que tal irregularidade torna abusiva a cobrança dos encargos, descaracteriza a mora e afasta o requisito essencial para a concessão da busca e apreensão.

Com fundamento em precedentes do STJ e de Tribunais estaduais, requer a concessão de
efeito suspensivo
, a revogação da liminar de busca e apreensão e a
imediata restituição do veículo
, sem cobrança de despesas de guincho, pátio ou outros custos decorrentes da apreensão. Também pleiteia os benefícios da
gratuidade da justiça
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no ID. 36081867.

Banco Itaúcard S.A.
, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto por
José Aderaldo Pereira Nunes
, requer a manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo financiado.

Sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via recursal e por suposta supressão de instância quanto à discussão sobre a capitalização diária de juros.

No mérito, afirma que a mora do devedor foi regularmente comprovada, que a capitalização diária é legal e expressamente prevista no contrato, não havendo abusividade nem obrigação legal de informar a taxa diária de juros.

Argumenta ainda que o agravante está inadimplente há diversas parcelas, não demonstrou intenção de quitar a dívida e não faz jus à gratuidade da justiça.

Ao final, requer o desprovimento do agravo e a manutenção integral da liminar de busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas pelo agravado.

No que concerne à alegação de inadequação da via recursal, é cediço que a decisão que defere liminar de busca e apreensão possui natureza interlocutória e se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível sua impugnação mediante agravo de instrumento.

Também não prospera a alegação de supressão de instância. A discussão acerca da validade da constituição em mora e da regularidade dos encargos contratuais constitui matéria intrinsecamente relacionada aos requisitos autorizadores da medida liminar deferida, podendo ser apreciada por esta instância revisora sem que isso implique inovação recursal ou indevida supressão de instância.

No mérito, razão não assiste ao agravante.

A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração da existência do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a instituição financeira instruiu a petição inicial com o contrato firmado entre as partes, bem como com a documentação destinada à comprovação da mora, atendendo aos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida.

Com efeito, a decisão recorrida observou rigorosamente os pressupostos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

A insurgência do agravante repousa na tese de que a alegada abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, sem a correspondente indicação da taxa diária efetiva, seria suficiente para descaracterizar a mora e afastar a medida de busca e apreensão.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Súmula nº 380 do STJ estabelece expressamente que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

(Súmula 380, Segunda Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009).

A ratio decidendi do referido enunciado aplica-se integralmente à hipótese em exame, pois não se admite que a mera alegação de ilegalidade contratual, desacompanhada de demonstração inequívoca da abusividade ou do efetivo adimplemento das obrigações assumidas, tenha o condão de descaracterizar a mora regularmente constituída.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que a mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova robusta ou do depósito dos valores incontroversos, não é suficiente para impedir os efeitos decorrentes do inadimplemento, tampouco para suspender medida liminar de busca e apreensão regularmente deferida, uma vez que a mora decorre do simples inadimplemento da obrigação no vencimento, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Reforça-se, ademais, que o reconhecimento de eventuais abusividades contratuais demanda ampla dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a análise perfunctória própria da tutela liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69, a qual exige, tão somente, a demonstração da existência do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora do devedor, requisitos que, ao menos em juízo de probabilidade, mostram-se presentes no caso concreto.

Corroborando esse entendimento, colaciona-se precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

(...)

3.

A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

4.

O depósito de valores unilateralmente considerados devidos não afasta a mora; exige-se o pagamento das parcelas no valor e forma contratados.

5.

Alegações de juros abusivos e de irregularidade na notificação carecem de prova robusta, não sendo suficientes para sustentar a tutela provisória.

(...)

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘A ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do devedor fiduciário, de modo que a tutela provisória para exclusão de negativação e manutenção da posse do veículo depende de depósito das parcelas nos exatos termos contratados, o que não se verificou no caso concreto.’

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808533-74.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado).

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça prestigia a estabilidade da garantia fiduciária e condiciona o afastamento da mora ao pagamento integral do débito.

Nesse sentido:

“1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS representativo da controvérsia.

1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais.”

(TJDFT, Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Rel. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 12/11/2019, DJE 29/11/2019).

No mesmo sentido:

“Quanto a purgação da mora, em que pese o Apelante ter realizado o depósito em juízo das parcelas vencidas, o bem só poderia ser restituído ao devedor com o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, pois, havendo prestação vencida, considera-se vencido todo o débito contratado.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

(...)

Assim sendo, quanto às alegações de abusividade da disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, certo é que a referida cláusula resolutória está amparada pelos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pois, a disposição legal faculta ao consumidor quitar integralmente sua dívida para reaver o bem ou resolver o contrato.

Ademais, considerar abusiva a referida cláusula, além de ferir previsão legislativa, seria admitir que o devedor se beneficiasse da situação de inadimplência, pois o credor não poderia exigir o cumprimento da integralidade da obrigação até o fim do prazo do parcelamento.”

(TJDFT, Acórdão 1216364, 07148611420198070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 20/11/2019, DJE 26/11/2019).

Cumpre destacar, ainda, os precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, foi fixada a tese posteriormente cadastrada como Tema 722/STJ:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida — entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial —, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Igualmente relevante é a orientação consolidada no Tema 967/STJ:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

No caso concreto, inexiste demonstração de pagamento integral da dívida ou de qualquer causa apta a descaracterizar a mora regularmente comprovada pela instituição financeira.

Também não se verifica a presença de perigo de dano apto a justificar a reforma da decisão combatida.

Isso porque a medida liminar já foi cumprida, conforme informado pelo próprio agravante. Ademais, o regime jurídico instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69 assegura mecanismos adequados de proteção ao devedor fiduciante.

Com efeito, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal, é facultado ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem apreendido.

Além disso, permanece íntegro seu direito de apresentar defesa, discutir a regularidade da cobrança, pleitear eventual repetição de indébito e, se for o caso, obter a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de improcedência da demanda.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar a regular constituição da mora ou demonstrar manifesta ilegalidade da decisão agravada, impõe-se a manutenção da liminar deferida pelo Juízo de origem.

Por conseguinte, não se verifica qualquer fundamento apto a autorizar a reforma da decisão agravada, a qual observou fielmente os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026